Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA FUNDADA EM NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INVALIDADE NÃO RECONHECIDA. PLANILHA DE CÁLCULOS QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGO 798 DO CPC E 28, DA LEI 10.931/2004. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há nulidade na ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de cálculos que atende às exigências dos artigos 798 do CPC e 28 da Lei no10.931/2004, possibilita a identificação clara e precisa da dívida e respectivos encargos, além de conferir exequibilidade à cédula.

2. Apelação conhecida e provida.